Tribunal: TJBA
Processo: 8049810-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049810-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SANTIAGO VIEIRA e outros Advogado(s): SANTIAGO VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MÉRITO DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE EM MANDADO DE PRISÃO DEVIDAMENTE SANADO PELA AUTORIDADE COATORA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. LAPSO DE TEMPO DE QUASE VINTE ANOS ENTRE O DECRETO PREVENTIVO E O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. PERDA DA ATUALIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Diante da ausência de previsão legal e regimental não cabe recurso contra decisão do relator que defere ou indefere o pedido liminar em habeas corpus. Agravo interno não conhecido. 2. Mérito do Habeas Corpus. O excesso de prazo para formação da culpa não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto e do princípio da razoabilidade. 3. Caso dos autos em que o paciente permaneceu foragido por quase vinte anos, havendo o efetivo cumprimento do mandado de prisão somente em junho de 2025, sendo posteriormente expedida carta precatória para sua citação. 4. A ausência do paciente do distrito da culpa por quase duas décadas, com consequente suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, e o fato de se encontrar preso em outro Estado da Federação, justifica a delonga na tramitação do feito, não caracterizando desídia do Poder Judiciário. 5. Considerando o tempo de prisão provisória, a ausência de desídia da autoridade coatora e a complexidade do feito, com necessidade de expedição de Carta Precatória, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Correção da irregularidade quanto à identificação do paciente, constante no mandado de prisão original, já realizada pela autoridade coatora, não se verificando, no caso, flagrante ilegalidade. 7. Deve a alegada dúvida quanto à identidade do paciente ser dirimida durante a instrução processual originária, em contraditório judicial, quando será possível fazer análise mais aprofundada dos fatos e das provas, tendo-se em vista que a ação de Habeas Corpus possui rito sumário, não comportando dilação probatória. 8. Por sua vez, a prisão preventiva, como medida cautelar extrema, exige não apenas a demonstração dos requisitos do art. 312 c/c art. 313 do Código de Processo Penal, mas também contemporaneidade entre a decisão que a decreta e sua efetivação, bem como a manutenção da atualidade de seus fundamentos. 9. O decurso de quase 20 (vinte) anos entre a decretação da prisão preventiva (08/11/2005) e sua efetivação (11/06/2025), sem qualquer justificativa idônea nos autos, uma vez que o paciente sequer chegou a ser pessoalmente citado, configura flagrante ausência de contemporaneidade, esvaziando os fundamentos que originalmente embasaram a custódia cautelar. 10. A perda da contemporaneidade implica no perecimento dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias fáticas e a necessidade da medida extrema não podem ser presumidas após tão longo período, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo tratando-se de paciente com condições pessoais favoráveis apresentadas nos autos. 11. Reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, impõe-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), suficientes para assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, sem o gravame da privação da liberdade. 12. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, determinando-se a imediata soltura do paciente, caso não esteja preso por outro motivo, com aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: comparecimento periódico em juízo criminal deprecado, na Comarca em que reside o paciente, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; Comparecimento aos atos processuais, ainda que por videoconferência e proibição de ausentar-se da Comarca em que reside por prazo superior a 90 (noventa) dias, sem comunicação ao Juízo. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049810-16.2025.8.05.0000, impetrado por SANTIAGO VIEIRA (OAB/BA 81398), em favor de NELSON CAVALCANTE AMORIM, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto contra decisão denegatória da liminar, e CONCEDER a ordem de Habeas Corpus, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto da Relatora. 6